Tribunal: STF
Processo: RE 1475806
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de embargos de divergência opostos contra acórdão prolatado pela Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Auxílio-alimentação. Vinculação a índice federal de atualização monetária. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 42 do STF. Precedentes. 



    1. Incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    A divergência é suscitada com supedâneo no ARE nº 1.338.730/RJ-AgR, da relatoria da Ministra Rosa Weber, e julgado pela Primeira Turma desta Corte.



    O acórdão desse julgamento porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.709/2014. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE Nº 42. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Na esteira do entendimento firmado por esta Suprema Corte e forte no art. 1.024, § 3º, do CPC, recebo como agravo regimental os embargos de declaração, aplicado o princípio da fungibilidade à espécie. 



    2. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42: “É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento.”



    Alega a embargante que



    “[a] controvérsia reside na possibilidade ou não de aplicação da súmula vinculante n. 42, quando o índice utilizado for apurado por instituição privada, ou seja, quando não se tratar de índice federal de correção monetária, como determinada o texto da súmula vinculante n. 42.



    (...)



    o entendimento firmado pela e. 1ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, trata da aplicação da súmula vinculante n. 42, em situações que vinculam vencimentos de servidores públicos a índices federais de correção monetária, o que não é o presente caso, onde equiparado por esta e. 2ª Turma, o IGPM-FGV, índice privado à índice federal.”



    Acrescenta que 



    “a Egrégia 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, equiparou índice privado de correção (IGPM-FGV) à índice federal de correção monetária para fins de aplicação da súmula vinculante n. 42. 



    O entendimento firmado diverge da jurisprudência firmada pela 1ª Turma desta Corte, que aplica a súmula vinculante, em situações estritamente conjugadas ao texto normativo, ou seja, vedação à vinculação do reajuste de vencimentos de servidores públicos estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    (...)



    Destaca-se que matéria discutida, em que ocasionou a negativa de seguimento do Recurso Extraordinário, decorreu de acórdão proferido no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que aplicou a súmula vinculante n. 42, para vedar dispositivo de legal que previa o reajuste de remuneração dos servidores municipais pelo INPC/IBGE, ou seja, índice federal de correção monetária.”



    Intimado, o embargado quedou silente. (eDoc 47)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não deve ser conhecido.



    Cumpre notar que os embargos divergentes consistem, sabidamente, em recurso voltado à uniformização da jurisprudência interna do Tribunal, sendo oponíveis quando verificada divergência interna entre acórdãos de mérito (art. 1.043, inciso I, Lei nº 13.105/2015); entre acórdãos relativos ao juízo de admissibilidade (art. 1.043, inciso II, Lei nº 13.105/2015); ou entre acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (art. 1.043, inciso III, Lei nº 13.105/2015). Em razão disso, sua admissão pressupõe a existência, ao menos em tese, de dissenso entre julgados, cuja ocorrência será constatada por meio da análise comparativa de quadros fáticos necessariamente similares. 



    Logo de início, destaco que o presente recurso não se enquadra em quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos de divergência previstas no art. 1.043 do Código de Processo Civil. 



    Com efeito, não resta caracterizada a divergência entre o acórdão embargado e o feito apontado como paradigma pela embargante. 



    No julgamento do mencionado ARE nº 1.338.730/RJ-AgR, apontado como paradigma pela embargante, a Primeira Turma desta Corte assentou que o entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42, com os seguintes fundamentos:



    “Conforme consignado no decisum impugnado, o entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária” (Súmula Vinculante nº 42). Isso porque a vinculação a índices federais de correção monetária afronta a autonomia dos entes estaduais e municipais para concederem reajustes a seus servidores. Tal vedação se aplica ao caso dos autos, consoante decisão que desafiou o agravo. " 



    No caso dos autos, por sua vez, a Segunda Turma do STF, no acórdão embargado, se limitou a manter a decisão monocrática por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário do ora embargante em razão da harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, cristalizada no enunciado da Súmula Vinculante nº 42.



    Ressalte-se, por oportuno, que no caso em tela, conforme assentado expressamente pelo acórdão embargado, ficou consignado que não procedia “a alegação do agravante de que o IGP-M, por ser um índice de preços apurado por uma entidade privada, Fundação Getúlio Vargas, afastaria a incidência da Súmula Vinculante nº 42/STF. Ao contrário, apesar de ser calculado por uma entidade privada, o IGP-M é um índice oficial de variação de preços e possui a mesma finalidade dos demais índices de preços adotados como indexadores de correção monetária, como o IPCA e o INPC, calculados pelo IBGE, e o IPC-FIPE, apurado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), essa última também uma organização de natureza privada.”



    Assim, verifica-se que o acórdão ora embargado e o feito apontado como paradigma não enunciam tese contrária sobre a questão controvertida no presente recurso, qual seja, a incidência da orientação consolidada na Súmula Vinculante nº 42, segundo a qual “é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”.



    Desse modo, aplica-se à hipótese o artigo 332 do RISTF, o qual apregoa não serem cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas encontrar-se firmado na mesma direção da decisão embargada. Nesse sentido: 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332) DIVERGÊNCIA DE TESES NÃO CONFIGURADA RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. Os embargos de divergência instituídos pela Lei nº 623, de 19/02/49, preservados pelo RISTF (arts. 330/332) e hoje disciplinados pelo Código de Processo Civil (art. 546, na redação dada pela Lei nº 8.950/94) destinam-se, em sua específica função jurídico-processual, a promover a uniformização de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal, suprimindo, desse modo, em obséquio ao princípio da certeza e da segurança jurídicas, os dissídios interpretativos que se registrem entre as Turmas ou que antagonizem uma das Turmas ao próprio Plenário desta Corte. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE REFLETE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AINDA QUE CONSOLIDADA EM MOMENTO POSTERIOR AO DO JULGAMENTO IMPUGNADO. Não se revelam admissíveis os embargos de divergência, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se, ainda que em momento posterior ao do julgamento impugnado, no mesmo sentido resultante do acórdão embargado. Aplicação, ao caso, do art. 332 do RISTF.” (RE nº 370.637/RS-AgR-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 25/2/15). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDICAÇÃO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM HABEAS CORPUS COMO PARADIGMA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. ART. 332 DO regimento interno DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS.” (RE nº 622.420/CE-ED-ED-EDv-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/5/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. 1. Incabíveis os embargos de divergência por ausência de comprovação da divergência de entendimento e de confronto analítico entre os paradigmas e o caso sob exame e, ainda, quando a decisão embargada estiver em conformidade com a orientação fixada por esta Corte (artigos 330 e 332 do RISTF). 2. Agravo regimental improvido.” (AI nº 609.855/RN-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 28/5/10). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço dos embargos de divergência. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente